Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712326-73.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ADELINO JOSE LAZZARI, ANTONINHO DELLA MEA, ANTONIO AFONSO STEFANELO CANCIAN, CARLOS JOSE GHENO, OTTO NELCI SAMPAIO, EDEGAR LOPES FERREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Os recorrentes não demonstram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que se limitaram a juntar o comprovante Pix de ID 73780800. Registre-se que, nos termos do artigo 3o, §2o, da Resolução STJ/GP n. 7 de 28 de janeiro de 2025, “Na hipótese de pagamento efetuado por meio do PagTesouro, será gerado um comprovante pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual deverá ser apresentado no ato do protocolo e será considerado o único documento hábil para os fins previstos no caput deste artigo, dispensando-se a apresentação da guia de recolhimento”. Nesse sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EREsp n. 2.150.045, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 25/7/2025. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027